Tribunal: STF
Processo: HC 185324
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Edilson Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.141/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 572.141/SP .
    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e de fixação de regime aberto. Sustenta a reincidência não específica ostentada pelo paciente. Requer, em medida liminar, a soltura do paciente até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela substituição de pena e pela fixação do regime aberto e, sucessivamente, ‘[d]eterminar que o juízo de execução tome as cautelas próprias para que ele possa continuar exercendo a atividade laborativa na mesma empresa que trabalha há quase 3 décadas’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Exsurge dos autos que o presente writ impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião do julgamento da Apelação n. 3001096-35.2013.8.26.0069.
    Ocorre que a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos àqueles trazidos no HC n. 515.572/SP, impetrado nesta Corte e que impugna o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. 
    Naquela ocasião, julguei prejudicado o referido habeas corpus, mediante os seguintes fundamentos: ”.
    A presente impetração encontra-se prejudicada, uma vez que a matéria aqui tratada também foi objeto do AREsp n. 1.559.808/SP, no qual conheci do agravo e neguei provimento ao recurso especial do ora paciente, nos termos do seguinte decisum: 
    [...] Assim, passo à análise do recurso especial. 
    Assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fl. 466): 
    O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto, arrimando-se o d. magistrado na reincidência sem embargo do quantum das penas e não havendo qualquer ilegalidade, obedecidos os artigos 33 e 59 do Código Penal. Nem estando o julgador atrelado apenas à pena corporal para a escolha, com o ressabido (HC n. 333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC n. 251.699/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015), até porque anteriormente condenado, o réu não se emendou. 
    A benesse da substituição da pena corporal por restritiva de direitos era inviável, pois como já se decidiu, a receptação é matriz dos crimes contra o patrimônio, por isso que incompatível, em tese, com a substituição da pena (Apel. n. 0015682-02.2009.8.26.0609, rel. Souza Nery, j. em 30.10.201.4). E o pleito de isenção de custas não vinga, pois da alegada hipossuficiência não se tem demonstração, cabendo o exame da matéria ao Juizo das Execuções.
    Em que pese ao quantum de pena ter sido fixado abaixo de 4 aos de reclusão, parece-me correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. Isso porque a condição de reincidente impede a aplicação do regime mais brando, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal.
    Quanto ao pedido para substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, melhor sorte não assiste à defesa. 
    No pertinente vaticínio da doutrina, sendo a "pena um mal necessário, o Estado deve buscar aquela que seja mais adequada para a proteção dos bens jurídicos, mas por outro lado não atinja de forma brutal a dignidade humana, observando o princípio da proporcionalidade" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, vol. I, 10ª ed. Rio de Janeiro, 2008, editora Impetus, p. 528). 
    Nesse particular, as penas substitutivas surgiram no cenário nacional com a missão de minimizar a crise carcerária vigente e promover uma reeducação do apenado com a finalidade de reintegrá-lo à sociedade. 
    O art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para a substituição, quais sejam: a) quantidade de pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos; b) natureza do crime cometido (com privilégio o crime culposo, pois independe da pena aplicada); c) modalidade de execução: sem violência ou grave ameaça a pessoa; d) réu não reincidente em crime doloso; e) prognose de suficiência da substituição, sendo critérios de análise a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do fato (BITENCOURT, Cezar Roberto, Novas Penas Alternativas, 3ª ed. São Paulo, 2006, editora saraiva, p. 82 e 85). 
    No caso em análise, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (e-STJ fl. 366), está validamente justificada a negativa da benesse, com base na falta de requisito subjetivo para a substituição, tendo em vista que, conforme decidiu o Magistrado singular, no que foi mantido pelo Tribunal a quo, a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3º, do Código Penal), já que ele é reincidente.
      Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos da sentença condenatória (e-STJ fls. 366/367): 
    Por tais elementos, aliados aos demais meios de convicção, à luz do artigo 59, caput, do Código Penal, justificam a fixação da pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Na segunda fase de dosimetria da pena, presente a reincidência do réu (certidão de objeto e pé de fl. 13 [art. 14, caput, da Lei 10.826/03, trânsito em julgado em 04/10/2011] no apenso). Desta feita, com fulcro no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando no total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 
    Ausentes outras circunstâncias modificadoras, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva neste patamar. 
    [...] 
    Considerando-se a quantidade de pena imposta, presentes os efeitos da reincidência, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Regime menos gravoso mostrar-se-ia insuficiente para a prevenção e repressão do delito em análise. 
    Ante a reincidência do acusado, verifico que o mesmo não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, nem mesmo ao benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. Ora, a reincidência acarreta, inexoravelmente, a ausência dos requisitos subjetivos específicos, por parte do acusado, de que os benefícios penais seriam socialmente recomendáveis e suficientes para a repressão e prevenção do crime. (Grifei) 
      Nesse contexto, verifico que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exige o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 
    Na mesma compreensão, a orientação desta Corte Superior: 
    (…).
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do seu objeto. 
    Além disso, o pedido de determinação para "que o juízo de execução tome as cautelas próprias para que [o paciente] possa continuar exercendo a atividade laborativa na mesma empresa que trabalha há quase 3 décadas" é matéria que nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, de maneira que fica obstado o exame da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, ao indeferir liminarmente o writ, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos àqueles trazidos no HC n. 515.572/SP, impetrado nesta Corte e que impugna o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal a quo’. 
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Quanto ao pleito de ‘[d]eterminar que o juízo de execução tome as cautelas próprias para que ele possa continuar exercendo a atividade laborativa na mesma empresa que trabalha há quase 3 décadas’, observo que a matéria não foi objeto de apreciação nas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora